Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722680-42.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: WESLANY AMARO LOPES DECISÃO O advogado dativo, representante do autor WESLANY AMARO LOPES (ID 60785831), peticionou pelo arbitramento de honorários pelo trabalho realizado nas contrarrazões ao recurso inominado (ID 60785861). O processo encontra-se suspenso, aguardando o julgamento do Tema 1264/STJ. Por ora, não se mostra adequada a fixação de honorários, uma vez que o advogado dativo nomeado deve acompanhar o recurso até o seu julgamento, quando, então, serão fixados os honorários. Entendimento contrário acarretaria a falta de representação técnica à parte recorrida, o que é vedado pelo art. 76, § 2o, inciso II, do CPC. Destaca-se, ainda, que a Lei Distrital 7.157/2022 estabelece que não serão pagos honorários ao advogado que abandonar a causa (art. 17 c/c art. 22, inciso VI). Dessa forma, indefiro o pedido. A fixação de honorários do advogado dativo deverá ser renovada após o julgamento do recurso inominado. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora